Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PERDA DO OBJETO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO.
1. Há perda do objeto do requerimento de habilitação do crédito em recuperação judicial caso tenha havido o encerramento dessa, com o respectivo trânsito em julgado.
2. Negou-se provimento ao apelo.